Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AJUIZADA CONTRA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 53, I “D”, DO CPC. DOMICÍLIO INSERIDO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA, INTEGRANTE DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Ajuizada ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra vítima de violência doméstica, é competente o foro de domicílio da parte ré, em consonância com o art. 53, I, “d”, do CPC.

2. A parte ré é domiciliada na QS 09 do Areal, local pertencente à Região Administrativa de Arniqueira, e não de Taguatinga, conforme Lei Complementar Distrital 958/2019, que definiu os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal.

3. O art. 2o da Resolução 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, alterado pelas Resolução 13 de 2/8/2013 e Resolução 5 de 22/4/2021, disciplina que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”. E o § 8o do citado dispositivo estabelece que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”. Por conseguinte, ação de reconhecimento e dissolução de união deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.